Tribunal: TJBA
Processo: 8066034-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066034-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LICINDO GOMES DO REGO Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. ENTIDADE DE CLASSE DE DIREITO PRIVADO (CONAFER). NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL DA CONTROVÉRSIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ALHEIOS À MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, LABORAL OU SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE PÚBLICO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em face de entidade de classe de direito privado, na qual se postula o cancelamento de descontos desautorizados em benefício previdenciário. O Agravante é segurado aposentado, idoso e residente na zona rural do Município de Pilão Arcado/BA, preenchendo os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem em saber se: (i) o preenchimento dos pressupostos legais autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante; e (ii) a competência para processar e julgar demanda que visa ao cancelamento e à reparação por descontos associativos desautorizados em benefício previdenciário, promovidos por entidade privada, pertence à Justiça Comum Estadual ou deve ser deslocada para a Justiça Federal. III. Razões de Decidir O artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 e os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/15 resguardam o direito à gratuidade da justiça mediante presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o que se confirma no caso pela condição de aposentado rural de baixa renda do Agravante. A competência jurisdicional define-se em razão da natureza jurídica da lide, delineada pelo pedido e pela causa de pedir. A pretensão autoral versa unicamente sobre a ilicitude de descontos efetuados por pessoa jurídica de direito privado, não ostentando índole previdenciária, laboral ou sindical, porquanto não se ataca ato administrativo concessório, tampouco se discute direito do trabalho. Conforme jurisprudência do STJ, compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações reparatórias decorrentes de descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário quando a matéria for eminentemente civil. O deslocamento do feito para Subseção Judiciária Federal ensejaria severo e injustificado prejuízo ao pleno acesso à jurisdição, violando os vetores da celeridade e da economia processual aplicáveis à tutela da pessoa idosa e hipossuficiente. IV. Dispositivo e Tese Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar integralmente a decisão objurgada, deferir a assistência judiciária gratuita e firmar a competência do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Pilão Arcado/BA. Tese de julgamento: A ação de reparação de danos fundada em descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário, movida em face de entidade de classe de direito privado, possui natureza eminentemente civil, atraindo a competência da Justiça Comum Estadual. A fixação da competência atende ao pedido e à causa de pedir da demanda, restando preclusa a remessa à Justiça Federal ou Especializada quando inexistente litígio contra autarquia federal ou discussão de índole laboral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066034-29.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LICINDO GOMES DO REGO, e, como Agravada, CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Agravo de Instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.